Tribunal: TJMT
Processo: 1006652-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006652-96.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE FAUZE MIGUEL HUEB registrado(a) civilmente como FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (EMBARGANTE), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (EMBARGANTE), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (EMBARGANTE), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (EMBARGANTE), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (EMBARGANTE), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (EMBARGANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (EMBARGANTE), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (EMBARGANTE), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (EMBARGANTE), LIANDRO DOS SANTOS TAVARES - CPF: 832.850.591-68 (ADVOGADO), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão colegiada negando provimento a agravo interno e confirmando decisão monocrática que dera provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência de prescrição de créditos tributários discutidos na Execução Fiscal no 0005322-11.2020.8.11.0004, lastreada na CDA no 20191629606.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna que justifique o acolhimento dos aclaratórios e se há necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.

4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna, configurada quando há incompatibilidade entre fundamentos e conclusão do julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

5. O inconformismo da parte com a valoração da prova ou com a interpretação jurídica adotada não se confunde com contradição interna.

6. Para fins de recurso especial ou extraordinário, basta o prequestionamento implícito, quando a matéria foi discutida e decidida, independentemente da citação literal do dispositivo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração é de natureza interna, não se confundindo com o inconformismo da parte. 2. O prequestionamento pode ser implícito, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida, ainda que ausente menção literal ao dispositivo legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Viação Xavante LTDA., contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 290016862), que, por unanimidade, não acolheu dos embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado e manteve a decisão monocrática que dera provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência de prescrição dos créditos tributários discutidos na Execução Fiscal no 0005322-11.2020.8.11.0004, lastreada na Certidão de Dívida Ativa no 20191629606.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, contradição no julgado, sob a alegação de que o decidido se confronta com os fatos efetivamente demonstrados nos autos.

Pugna, ao final, pelo prequestionamento das matérias discutidas.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 296284357), pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de que inexiste qualquer vício sanável no acórdão embargado, sendo a insurgência recursal mera tentativa de rediscussão do mérito, o que desborda dos estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Viação Xavante LTDA., contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 290016862), que, por unanimidade, não acolheu dos embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado e manteve a decisão monocrática que dera provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a inexistência de prescrição dos créditos tributários discutidos na Execução Fiscal no 0005322-11.2020.8.11.0004, lastreada na Certidão de Dívida Ativa no 20191629606.

Inicialmente, quanto à admissibilidade, os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto interpostos tempestivamente e com a devida indicação dos supostos vícios a serem sanados.

Contudo, no mérito, não merecem acolhimento.

É cediço que os embargos de declaração têm por finalidade a integração do julgado nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à inovação recursal pela parte vencida, sob pena de desvirtuamento da finalidade do recurso aclaratório.

Ademais, a contradição a ensejar embargos de declaração é interna, verificada quando há proposições inconciliáveis no próprio julgado.

Esta não se confunde com o simples inconformismo da parte frente à valoração das provas ou à interpretação jurídica dada pelo órgão julgador.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão.

2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Em igual sentido, é o precedente desta Colenda Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em ação de cobrança ajuizada por hospital contra o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro de fato ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do art. 202, parágrafo único, do Código Civil sobre interrupção da prescrição, e se o marco inicial da contagem do prazo prescricional seria a data do trânsito em julgado da ação anterior (23/09/2018) e não a data da emissão da nota fiscal dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. A questão referente ao marco inicial da prescrição e à aplicabilidade do art. 202 do Código Civil foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que concluiu pela inaplicabilidade das regras gerais do Código Civil quanto à interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública, em razão da existência de norma específica (Decreto 20.910/32).

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de natureza interna do julgado, existente entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, e não a contradição externa, consistente na divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e outros julgados ou teses defendidas pela parte.

6. A apresentação de precedentes de outros tribunais que supostamente contrariam o entendimento adotado no acórdão não configura contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, mas revela inconformismo com a tese jurídica adotada pela Câmara.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já devidamente analisada tanto em sede de recurso de apelação como também pelo colegiado em sede de agravo interno.

8. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior verifique existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A interrupção da prescrição contra a Fazenda Pública segue regramento próprio e restritivo, previsto no Decreto 20.910/32, não sendo aplicável o art. 202 do Código Civil. 2. O trânsito em julgado de ação anterior não configura causa de interrupção da prescrição, tampouco altera o marco inicial do prazo prescricional."

(N.U 1043014-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Acerca do pedido de prequestionamento, a jurisprudência dos Tribunais Superior é pacífica no sentido de que não é necessária a menção expressa a dispositivos legais e constitucionais, bastando que a questão tenha sido efetivamente discutida e decidida. Assim, embora não mencionados de forma literal, os artigos invocados restam implicitamente prequestionados.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3. "O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito" (EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei". (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1o/9/2015, DJe 15/9/2015) . 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/06/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2016)

Por fim, embora a parte embargada tenha requerido a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra, na presente hipótese, o caráter manifestamente protelatório do recurso. O embargante buscou provocar novo pronunciamento judicial sobre ponto que reputa relevante à tese de prescrição, ainda que sem êxito. Assim, a mera improcedência da pretensão aclaratória não implica, por si só, o intuito de retardar a marcha processual.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de contradição no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025